Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-17.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-17.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEVIA SANTIAGO SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
AGAMENON CARDOSO DOURADO JUNIOR

APELADO: PLANTEBEM COMERCIO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE ALVES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS E CHEQUE. ADMISSÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL E DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS E DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ASSINATURA POR TERCEIRO VINCULADO À ATIVIDADE AGRÍCOLA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em sede de ação monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial referente a dívida oriunda de relação comercial de fornecimento de insumos agrícolas.

2. A sentença julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, e improcedente o pedido contraposto de indenização por dano moral. Fixou honorários em 10% do valor da causa.

3. A parte ré interpôs apelação, inovando ao alegar ausência de assinatura nas notas fiscais e inexistência de relação comercial, pleiteando ainda indenização por dano moral. A parte autora apresentou contrarrazões, arguindo inovação recursal e litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a documentação apresentada na inicial é suficiente para embasar a ação monitória;

5. Verificar se as novas alegações da apelante em sede recursal configuram inovação vedada pelo CPC;

6. Examinar se houve litigância de má-fé na conduta processual da apelante;

7. Estabelecer se é cabível indenização por dano moral em decorrência da cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não se confunde com título executivo extrajudicial. Notas fiscais, cheque e relatórios de contas, aliados à admissão da relação comercial na contestação, constituem elementos suficientes para autorizar a procedência da ação monitória.

9. A alegação, em grau recursal, de desconhecimento das assinaturas e ausência de protesto das duplicatas configura inovação vedada, por não se tratar de fato superveniente ou matéria de ordem pública. A defesa deve ser deduzida integralmente na contestação, sob pena de preclusão (arts. 336 e 342 do CPC).

10. O comportamento contraditório da parte que admite a dívida em contestação e, posteriormente, nega sua existência em apelação viola a boa-fé processual e o princípio da proibição do venire contra factum proprium.

11. A assinatura dos documentos por pessoa vinculada diretamente às atividades comerciais da apelante atrai a aplicação da teoria da aparência, conferindo validade ao ato e preservando a confiança legítima nas relações negociais.

12. A conduta da apelante caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, pela alteração consciente da verdade dos fatos e interposição de recurso manifestamente contraditório e protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

13. A cobrança judicial de dívida regularmente demonstrada constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral. Ausente prova de conduta abusiva, vexatória ou atentatória à dignidade da parte devedora, o pedido indenizatório deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000191-17.2018.8.05.0145
, em que são apelante
C
LEVIA SANTIAGO SILVA CONCEIÇÃO
e apelada
PLANTEBEM COMERCIO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente